Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726119-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUCIA LOPES DA PAZ RECORRIDA: NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONÇALVES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROVA PERICIAL. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. TRATAMENTOS ADICIONAIS. ANUÊNCIA DA PACIENTE. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, quando já deferido na origem em favor do recorrente, por ausência de interesse recursal. 2. O novo CPC/15 não replicou a norma prevista no art. 132 do CPC/73, de forma que não viola o princípio da identidade física do juiz a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução. 3. Incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias e inúteis para o deslinde da controvérsia. Na hipótese de ação envolvendo suposto erro no tratamento dentário, a prova cabal e apta a demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil consiste na realização de perícia. Diante da suficiência da prova técnica produzida nos autos, não há como se reconhecer o alegado cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento da prova oral. 4. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Inteligência do art. 1.014, do CPC/15. 5. Incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de prestação de serviços odontológicos. 6. No caso de contrato que tem por objeto a realização de próteses dentárias, além de restaurações, a obrigação é de resultado, visto que o tratamento tem fundo estético e funcional, o que gera no consumidor a expectativa de alcançar o objetivo que o fez contratar os serviços. Por esta razão, o profissional atrai para si o ônus de demonstrar a ausência de ato ilícito ou culpa na execução da obrigação então assumida na avença. 7. Inviável reconhecer o dever de indenizar quando as provas que instruem o processo, especialmente a perícia judicial realizada, apontam para a conclusão de que os procedimentos adotados no tratamento dentário da autora foram bem executados, e sobretudo quando constatado que o abandono do tratamento pelo consumidor impossibilitou a realização de todos os procedimentos adequados para a devida finalização dos serviços odontológicos. 8. Inexistindo provas que registrem a contratação de valores ou a anuência da paciente em relação aos tratamentos adicionais realizados pelo profissional liberal, inviável a cobrança desses serviços, impondo-se a declaração da improcedência dos pedidos reconvencionais. 9. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de nulidade por violação à identidade física de juiz e por cerceio de defesa rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Joelson Dias, OAB/DF 10.441 (ID 63676515). Nas contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Gustavo Trancho de Azevedo, OAB/DF 20.189 (ID 64778179). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado Joelson Dias, OAB/DF 10.441, e em relação à recorrida, em nome do patrono Gustavo Trancho de Azevedo, OAB/DF 20.189. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021